Tribunal: TJPA
Processo: 0810290-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810290-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HELENA COSTA CAXIADO

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810290-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HELENA COSTA CAXIADO

ADVOGADO: FABIANA ARAUJO MACIEL - OAB PA14056-A

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO:

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. SUPERENDIVIDAMENTO. ENCAMINHAMENTO AO CEJUSC. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos mensais oriundos de contrato de cartão de crédito consignado, alegadamente firmado sem ciência da consumidora. O juízo a quo remeteu os autos ao CEJUSC, reconhecendo a incidência do regime do superendividamento previsto nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência em favor da consumidora;
(ii) saber se a decisão agravada incorreu em ilegalidade ao indeferir o pedido liminar e remeter os autos à fase conciliatória do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de contratação indevida de cartão consignado demanda instrução probatória mínima e contraditório, não havendo prova inequívoca de vício na contratação.
4. O desconto, por si só, não caracteriza dano irreparável, especialmente diante da ausência de comprovação de comprometimento da subsistência da parte agravante.
5. A decisão agravada, ao encaminhar o feito ao CEJUSC, segue diretrizes legais de tratamento do superendividamento, não configurando teratologia, ilegalidade ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A ausência de prova inequívoca de vício na contratação e de comprometimento relevante da subsistência afasta a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário.

O encaminhamento da demanda ao CEJUSC, nos moldes dos arts. 104-A e seguintes do CDC, é medida adequada e legal nos casos em que se vislumbra situação de superendividamento.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A, 104-A e seguintes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELENA COSTA CAXIADO em face do interlocutório proferido pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial.

A agravante alega que firmou contrato de empréstimo com a parte ré, ora agravada, porém afirma que imaginou se tratar de um contrato de empréstimo consignado tradicional e foi ludibriado, pois o banco realizou o empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado (RCC), motivo pelo qual requereu liminarmente a suspensão dos descontos.

Diante da negativa do Juízo de origem, o Agravante, inconformado, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID n° 27076965), aduzindo que a decisão do Juízo de origem deve ser reformada, a fim de que sejam suspensos os descontos do seu benefício, posto que este possui características previdenciárias e alimentar, e a manutenção dos descontos acarretará prejuízos a sua subsistência.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID27278496).

Sem contrarrazões (ID27996744).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c restituição de valores e indenização por danos morais
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário oriundos de suposto contrato de cartão de crédito consignado (RCC).

A agravante alega que foi surpreendida com a contratação de cartão de crédito consignado, quando acreditava ter firmado um contrato de empréstimo consignado tradicional, e sustenta que os descontos que recaem sobre sua aposentadoria são abusivos, comprometendo sua subsistência.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada para concessão da tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos relativos ao referido contrato.

A decisão agravada indeferiu os pedidos liminares formulados na petição inicial, sob o fundamento de que o caso se enquadra nas hipóteses de superendividamento do consumidor, atraindo a aplicação dos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente remessa dos autos ao CEJUSC para mediação e tentativa de plano de pagamento. Entendeu o juízo de origem que eventual abusividade contratual deverá ser apurada após a fase conciliatória.

Pois bem.

Ao contrário do que sustenta a agravante, a decisão recorrida não negou o direito alegado por si, mas apenas entendeu prematuro o deferimento de tutela de urgência diante da natureza complexa da matéria contratual alegada, da ausência de prova inequívoca da ilicitude do contrato e da pertinência do encaminhamento ao CEJUSC para atuação conforme a política pública de enfrentamento do superendividamento.

Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, entendo que a agravante não demonstrou a presença cumulativa dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

Quanto a probabilidade do direito, tenho que, até o momento, inexiste prova inequívoca de que a agravante não tenha aderido conscientemente à modalidade de crédito consignado por cartão. A simples alegação de desconhecimento do contrato, sem o contraditório e sem análise da dinâmica completa da contratação, não basta para infirmar sua validade.

No que concerne o Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, importante ressaltar que, embora alegue prejuízo à sua subsistência, não foi comprovado que os descontos comprometam de forma grave ou imediata sua dignidade ou alimentação, sendo que o valor mensal descontado (R$ 164,66) corresponde à parcela mínima, e não a integralidade de seu benefício.

Importa destacar que a concessão de tutela de urgência inaudita altera pars, em contexto de controvérsia contratual, deve ser vista com extrema cautela, a fim de evitar risco de desequilíbrio no trato entre as partes e de interferência indevida em relação jurídica presumivelmente válida.

Além disso, a decisão agravada não inviabilizou o exercício do direito da consumidora, mas apenas canalizou o litígio para solução autocompositiva, com a remessa ao CEJUSC especializado em superendividamento, mecanismo previsto e estimulado pela Lei nº 14.181/2021, que incluiu os arts. 54-A e seguintes no CDC.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade, abusividade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma neste momento processual.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/09/2025